Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Processo : 0701716-49.2023.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. Dispenso a oitiva do Ministério Público nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC. Considerando que já dispõe dos autos, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDFT). Comuniquem-se. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator